Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005691-34.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.
RECORRIDO: REZZIERI MADEIRAS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67164983):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCORDATA PREVENTIVA RESCINDIDA E DECLARADA A FALÊNCIA DA EMPRESA CONCORDATÁRIA – DESCUMPRIMENTO DOS DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS NO ÂMBITO DA CONCORDATA NÃO DEMONSTRADO – DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS DÉBITOS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS E EX-SÓCIOS – DEFERIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DOS PREJUDICADOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme disposto no artigo 175 da antiga Lei de Falência, o prazo para cumprimento da concordata se inicia na data do ingresso do pedido em juízo, devendo o concordatário efetuar os depósitos obrigatórios, nos prazos previstos em lei, evitando a rescisão da concordata e a decretação da falência.
Na hipótese, cabia ao juiz de primeiro grau ter oportunizado a comprovação dos pagamentos aos credores, para só então tomar uma medida drástica como a decretação de falência da Recorrente, razão pela qual deve ser anulada a decisão invectivada.
Ademais, no que tange a extensão do decreto de falência e seus efeitos jurídicos a terceiros, é cediço que prescinde de ação própria, podendo ser decretada no próprio processo falimentar, desde que seja assegurado o contraditório e o direito de defesa, o que não foi observado na hipótese.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 68343472) foram rejeitados (Id. 77668478).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 80482972), a Recorrente sustenta violação aos 489, § 1o, IV, 966, 1.022, incisos I, II e parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 150, I e III, e 175, §8o, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, ao argumento de que “o acórdão se omitiu de enfrentar todos os fatos, fundamentos e circunstâncias deduzidos em sede de contrarrazões”.
Assevera que “deixando de se comprovar, na forma e prazo estabelecidos pelo diploma legal, o adimplemento das obrigações, não há que se cogitar em desacerto da decisão que decretou a falência da Recorrida, mormente na concessão de novo prazo para tal desiderato, mormente quando o procedimento se arrasta por 3 (três) décadas”.
Aduz que “Não fosse a ausência de comprovação das obrigações pela Concordatária, o decreto falimentar deve se manter hígido também dado ao incontroverso encerramento da atividade empresarial”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “o periculum in mora, por sua vez, se afigura na anulação de todos os atos de arrecadação dos ativos da Massa Falida, cujas avaliações parciais superam a importância de R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), a possibilitar a livre disposição desses bens pelos sócios e/ou terceiros outrora alcançados”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 80482472 e 80485975.
É o relatório.
Decido.
Em exame detido da questão, observa-se que, em primeiro grau o magistrado convolou a concordata requerida em 1991 em falência, determinando ainda o bloqueio e a indisponibilização de bens, bem como qualquer movimentação bancária e/ou financeira sem autorização judicial de Elizeu Alencastro Rizzieri, Ilda Trindade de Bona Sartor Rizzieri (já falecidos), Darci Rizzieri Prado e Adriana Rizzieri Zaque de Jesus.
Verifica-se que a requerida REZZIERI MADEIRAS LTDA. interpôs Agravo de Instrumento (que deu origem ao presente recurso especial) e a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu provimento ao recurso, se manifestando sobre a necessidade de contraditório para a decretação da falência, consoante se infere do seguinte excerto, constante do voto condutor do acórdão:
“Na hipótese, cabia ao juiz de primeiro grau ter oportunizado a comprovação dos pagamentos, para só então tomar uma medida drástica como a decretação de falência da Recorrente.
Não se pode admitir a extensão dos efeitos do decreto falimentar sem que as partes prejudicadas sejam previamente ouvidas e que seja assegurada a ampla possibilidade de comprovar suas alegações.
(...)
Portanto, o melhor a se fazer é anular a decisão agravada para que o Juiz Singular oportunize a comprovação prévia ou consulte os credores se realmente houve essas quitações ou não, eis que há uma série de comprovantes no processo.
Importante ressaltar que o Juiz a quo deve investigar melhor a referida questão, antes de decretar a quebra, que é algo realmente desastroso na vida de qualquer pessoa e de qualquer empresa, principalmente neste caso já decorridos quase 03 (três) décadas.” (Id. 67164983)
Pois bem. Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
A priori, a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar o fumus boni juris encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio para prejudicar credores, há transferência de bens para desvio patrimonial” e que “inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas hipóteses”.
Do mesmo modo, é pacífico na jurisprudência do e. STJ a possibilidade de, no curso do feito falimentar e de forma cautelar, haver a desconsideração da personalidade jurídica independente de ação autônoma para tanto. Além disso, é firme o entendimento da prescindibilidade de citação prévia.
Neste sentido:
“FALÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA. ENCOL. FRAUDE À EXECUÇÃO. FRAUDE PELA VIOLAÇÃO AO TERMO LEGAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEFICÁCIA DE DETERMINADOS ATOS E TERMOS CONTRATUAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECRETAÇÃO NO PROCESSO FALIMENTAR. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. FALÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Inicialmente, para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ).
2. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte.
3. No tocante às Leis n. 4.591/1964 e n. 6.404/1976, o recorrente valeu-se de alegações genéricas, sem especificar os artigos de lei supostamente malferidos, o que impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.
4. É pacífico na jurisprudência desta Corte a possibilidade de, no curso do feito falimentar e de forma cautelar, haver a desconsideração da personalidade jurídica independente de ação autônoma para tanto. Além disso, é firme o entendimento da prescindibilidade de citação prévia.
5. Na hipótese, as medidas suportadas pelo recorrente não decorrem de eventual condição de falido, mas sim, motivadas pelo reconhecimento da fraude à execução, fraude quanto ao termo legal e pela desconsideração da personalidade jurídica, em harmonia com a aplicação subsidiária do diploma processual civil, como possibilita o nosso sistema normativo. A revisão do posicionamento das instâncias ordinárias quanto à ineficácia de determinados atos diante de tais ocorrências demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e termos contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Da mesma forma, verificar se a dação em pagamento deu-se fora do termo legal demandaria o revolvimento de provas, vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
7. É de se ver, ainda, que o recorrente teve ciência do desenrolar de todo o processo na condição de advogado da concordatária, aliás, os negócios jurídicos celebrados por ele com a falida foram minuciosamente descritos e analisados na sentença que decretou a falência. Além do mais, consta do acórdão recorrido que os atos considerados fraudulentos pela sentença constam ‘do relatório do Comissário, em que retrata as diversas transferências de empreendimentos e ações feitas pela Encol, relatório do qual foram devidamente intimados os agravantes, oportunidade em que nada opuseram quanto aos fatos ali apurados e que embasaram o pedido de falência pelo Comissário, limitando-se os recorrentes a requerer a prorrogação do prazo da concordata [...]’ (fl. 1.092). Portanto, não há falar que o recorrente não teve oportunidade de defender-se dos fatos considerados fraudulentos e lesivos, principalmente daqueles que contaram com a sua participação e dos quais tinha total ciência, inclusive com a possibilidade de interpor recurso contra a sentença. Mais uma vez, para rever referido posicionamento haveria o óbice sumular n. 7 do STJ.
8. ‘É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio para prejudicar credores, há transferência de bens para desvio patrimonial. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas hipóteses. 3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode ser feita independentemente da instauração de processo autônomo. A verificação da existência de coligação entre sociedades pode ser feita com base em elementos fáticos que demonstrem a efetiva influência de um grupo societário nas decisões do outro, independentemente de se constatar a existência de participação no capital social’. (REsp 1266666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)
9. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e os recorrentes não cuidaram de impugnar todos eles, como seria de rigor. Incidência da Súmula 283 STF.
10. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ).
11. Recursos especiais a que se nega provimento.”
(REsp 476.452/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 11/02/2014)
“PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE. PESSOAS FÍSICAS. ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AÇÃO REVOCATÓRIA. DESNECESSIDADE.
1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em torno de um propósito comum, promovem uma cadeia de negócios formalmente lícitos mas com intuito substancial de desviar patrimônio de empresa em situação pré-falimentar, é necessário que o Poder Judiciário também inove sua atuação, no intuito de encontrar meios eficazes de reverter as manobras lesivas, punindo e responsabilizando os envolvidos.
2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio para prejudicar credores, há transferência de bens para desvio patrimonial. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas hipóteses.
3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode ser feita independentemente da instauração de processo autônomo. A verificação da existência de coligação entre sociedades pode ser feita com base em elementos fáticos que demonstrem a efetiva influência de um grupo societário nas decisões do outro, independentemente de se constatar a existência de participação no capital social.
4. O contador que presta serviços de administração à sociedade falida, assumindo a condição pessoal de administrador, pode ser submetido ao decreto de extensão da quebra, independentemente de ostentar a qualidade de sócio, notadamente nas hipóteses em que, estabelecido profissionalmente, presta tais serviços a diversas empresas, desenvolvendo atividade intelectual com elemento de empresa.
5. Recurso especial conhecido, mas não provido.”
(REsp 1266666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)
Portanto, os precedentes citados demonstram, em princípio e numa análise perfunctória, a probabilidade de êxito do referido recurso especial.
No tocante ao periculum in mora, ressalta-se que o não deferimento do efeito suspensivo poderá ensejar a ocorrência de situação irreversível, com a anulação de todos os atos de arrecadação dos ativos da Massa Falida, cujas avaliações trazidas pela recorrente relatam a importância de R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), a possibilitar a livre disposição desses bens pelos sócios e/ou terceiros outrora alcançados.
Nesse contexto, considerando-se as peculiaridades do caso, verifica-se, prima facie, a existência dos requisitos ensejadores da liminar, havendo a necessidade de se garantir a utilidade de eventual provimento do apelo extremo.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo postulado, evitando que o acórdão recorrido produza efeitos imediatos até que, caso seja admitido, o julgamento do recurso especial.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça